Tribunal: TJMT
Processo: 0003969-94.2017.8.11.0050
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003969-94.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DORGILDO DHEIN - CNPJ: 33.700.014/0001-77 (APELANTE), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), ADALBERTO DE SANTANA - CPF: 051.387.048-26 (APELADO), MARIA ROSEMAR BURATTI - CPF: 600.674.702-20 (ADVOGADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

DORGILDO DHEIN - EPP
.

APELADO(S):
ADALBERTO DE SANTANA
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPARO AUTOMOTIVO. CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 16.821,80 e por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de falha na prestação de serviços de mecânica automotiva que resultou no rompimento de uma mangueira e vazamento de óleo, causando a fundição do motor do veículo do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em determinar se a falha na prestação dos serviços de reparo automotivo pela empresa apelante, que resultou na danificação do veículo do apelado, configura responsabilidade civil, justificando a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial juntado aos autos constatou que a falha na prestação do serviço de reparo, com utilização de força excessiva no encaixe da mangueira, ocasionou o rompimento desta, provocando a danificação do motor do veículo do apelado.

A responsabilidade do prestador de serviços, segundo o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, cabendo a reparação dos danos causados ao consumidor.

As argumentações
apresentada
s
pela apelante fo
ram
insuficiente
s
para afastar a conclusão do laudo pericial.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 é proporcional ao abalo sofrido pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A falha na prestação de serviços de reparo automotivo, que resulta na danificação do veículo do consumidor, gera o dever de indenizar por danos materiais e morais.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14
; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10625150037525001, Rel. Valdez Leite Machado, j. 22/08/2019, pub. 30/08/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
2a
Vara de Campo Novo
do
Parecis
que Julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenando a parte apelante
de indenização a título de danos materiais no importe de R$ 16.821,80 (dezesseis mil
, oitocentos e vinte e um reais e oitenta centavos
)
, bem como, condenou o
apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), em virtude de falha
na prestação dos serviços de mec
ânica
automotiva
, que
ocasionou o
rompimento da mangueira, provocando o vazamento de todo o óleo do
cárter
do veículo
do consumidor apelado
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da culpa concorrente do autor/apelado.

Da
prova técnica insuficiente
-
Do
problema preexistente
.

Da inexistência
de provas dos danos morais
.

Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
231183656
), rebatendo as alegações da parte apelante e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

DORGILDO DHEIN - EPP.

APELADO(S):
ADALBERTO DE SANTANA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Campo Novo
do
Parecis que Julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenando a parte apelante de indenização a título de danos materiais no importe de R$ 16.821,80 (dezesseis mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta centavos), bem como, condenou o apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em virtude de falha na prestação dos serviços de mecânica automotiva, que ocasionou o rompimento da mangueira, provocando o vazamento de todo o óleo do cárter do veículo do consumidor apelado.

1. Da culpa concorrente do autor/apelado.

Extrai-se dos autos que
o consumidor apelado contratou os serviços da empresa apelante para o
conserto mecânico no veículo
Mitsubishi L200
GLS
4x4
, ano 2003
.
Após a realização do reparo
em 01/09/2016
,
o consumidor apelado intentou viajar, e no curso da viagem
o veículo apresentou problemas, houve rompimento da mangueira
e, acabou “
jogando o óleo do cárter
fora, vindo
a fundir o motor do veículo
.
” (ID. 228978809 – pág.
7
)
.

Realizou-se perícia
técnica
,
cujo laudo foi juntado aos autos em ID. 228978847, com a seguinte conclusão pericial:

I. Em análise aos documentos acostados nos autos,

verifica-se que o veículo passou por serviços de substituição do

alternador pela Requerida, e após alguns dias do serviço ficou

imobilizado pela fundição do motor.

II. Diante das informações constantes nos autos, foi

observado que os danos do conjunto motriz ocorreram por meio de um

esgotamento de óleo lubrificante.

III. Nas análises realizadas nos registros fotográficos, foi

observado que o esgotamento do óleo do cárter foi ocasionado em

virtude do rompimento da mangueira hidráulica que conecta o cárter

a bomba de vácuo do veículo que por ausência de lubrificação

ocasionou atrito dos componentes motriz, vindo a causar o travamento

do mesmo
;

IV. Em análise à mangueira foi possível constatar que o

material sofreu deformação interna semelhante a esforço excessivo no

momento da montagem, ocasionando danos nos componentes

construtivos tubo interno e reforço, quais ensejaram sua obstrução

impossibilitando a passagem de fluídos de forma regular, tal fato foi o

agente causador da ruptura do material.

V. Por fim, conclui-se que, por meio das análises

realizadas, que para a substituição do alternador, há necessidade da

desmontagem e montagem da mangueira danificada, tendo em vista

que os componentes são interligados, assim, cabe pontuar que quando

foi realizada a troca do alternador do veículo L200 GLS a mangueira
foi forçada para encaixe na bomba de vácuo danificando sua estrutura e ocasionando sua obstrução e consequente rasgo
.
(grifo nosso).

A empresa apelante
ao realizar sua defesa, destaca que “
não coube à empresa avaliar as condições de mangueira da conexão, obrigação esta que é exclusiva do cliente, de modo que havendo qualquer função que comprometa o funcionamento, se torna o único responsável
.
Sabendo assim o cliente, estava ciente que a mera troca do alternador resolveria situação de parte elétrica, contudo, deveria ter procurado oficina
especializada em razão de possível comprometimento das mangueiras de óleo, o que seria facilm
ente detectado caso houvesse regular manutenção do veículo
.
”
.
(
grifo nosso
)
.

Assim
, portanto, a empresa apelante atribui
culpa
ao
consumidor que dever
ia
buscar uma outra oficina especializada
para
averiguar
apenas
o estado da mangueira que
interliga
o alternador
,
todavia,
a mangueira
integra
a lista de
conserto
, tal assertiva é corroborado com a resposta ao quesito 4, formulado pelo auto
r,
in
verbis
:

RESPOSTA 4 – Conforme são demonstrados pelas imagens exposta no escopo de Laudo Técnico Pericial
, quando referindo-se ao modelo e ano do veículo ora tratado, para a substituição do alternador, há necessidade da desmontagem e montagem da mangueira danificada, tendo em vista que os componentes não interligados
.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser rechaçada,
na medida em que o
conforme laudo carreado
aos autos
,
foi a utilização de força
excessiva

no encaixe
da mangueira
que
a
danificou
, deixando-a frágil e suscetível
a desencadear novos problemas no veículo e
,
de acordo com o conjunto fático-probatório
,

tal dano
result
ou

na ruptura
da mangueira
durante a utilização do veículo
,
ocasionando a fundição

d
o moto
r
.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor
de serviços
que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desse modo,
a empresa
apelante
não trouxe aos autos nenhuma prova que comprovasse suas alegações
,
ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou, extintivo do direito do autor.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte apelante foi deficiente, uma vez
que, ficou evidenciado nos autos a má prestação
d
o serviço
de mecânica automotiva
, cuja execução houve erros grosseiros, motivo pelo qual, entendo que não há que se falar em culpa concorrente
.

Saliento que, a eventual má prestação do serviço pela parte apelante não pode ser debitada a cargo do consumidor, devendo ser mantida a r. sentença.

2.
Da prova técnica insuficiente - Do problema preexistente.

Aduz a parte apelante
que “
a perícia foi realizada por fotos, supondo que se tratava da peça destacada do moto
r do veículo do apelado (sem qualquer prova disso) e criando um diagnóstico forçado e despropositado
”, asseverando ainda “
que a mangueira não foi objeto de troca
e sua instalação pela apelante ocorre acertadamente senão o veículo sequer ligaria
.
”
.

Contudo, tais alegações estão desacompanhadas de provas que corroborem os fatos aduzidos pelo apelante. Logo, é melindroso reconhecer a preexistência de defeitos no veículo. Outrossim, argumentar que a peça que apresentou defeito (mangueira) não era objeto de reparo não se mostra válido, pois a dita peça foi manuseada pela empresa apelante
, quando da realização do conserto
, uma vez que a mangueira é
acoplada
ao alternador reparado, conforme se observa no laudo pericial
(ID.
228978847
– pág. 36)
:

“
Em análise à mangueira foi possível constatar que o material sofreu deformação interna semelhante a esforço excessivo no momento da montagem, ocasionando danos nos componentes construtivos tubo interno e reforço, quais ensejaram sua obstrução impossibilitando a passagem de fluídos de forma regular, tal fato foi o agente causador da ruptura do material
.”

Ademais
, impugnar o laudo pericial sem apresentar contraprova apta a ratificar o que foi alegado pelo apelante se traduz
,
in
casu
,
em mera insatisfação com o laudo pericial carreado aos autos
. Pois, f
oi oportunizado à empresa apelante a formulação de quesitos ao perito para melhor elucidar o objeto da lide,
e agora com o resultado desfavorável
, argumenta que a perícia
, requerida pela empresa apelante,
é insuficiente a comprovar
o fato controvertido nos autos,
motivo pelo qual rejeito tal pretensão recursal.

3. Da inexistência de provas dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral da frustração na expectativa
da

perfeita qualidade do serviço
de reparo mecânico
prestado
,
para usufruto do veículo
em viagem
,
haja vista o consumidor ter comprovado a responsabilidade da parte apelante e atestada pelo laudo pericial a defeituosa prestação do serviço e, por isso, há necessidade de indenização.

Nesse sentido
se manifesta
a jurisprudência
hodierna
:

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURADORA E OFICINA MECÂNICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DEMORA DEMASIADA DOS REPAROS NO VEÍCULO - CONSERTO NÃO REALIZADO DEVIDAMENTE - OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. -
Conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços são responsáveis, independentemente da existência de culpa, pelos prejuízos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços ofertados - Restando evidenciada a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos advindos de tal ato.

(TJ-MG - AC: 10625150037525001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019)
(grifo nosso)

Imperioso ressaltar,
é incontroverso
nos autos

que a mangueira do alternador
se rompeu
durante
viagem realizada pelo consumidor,
aproximadamente 6 (seis) dias após o reparo,
o que sem dúvida ocasiona abalo moral considerável, apto a en
sejar a reparação por danos morais.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrida,
diante da falha na prestação do serviço operado pela parte apelante,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis,
portanto
.

4
. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em
testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se por seus próprios fundamentos a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o §11o do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de 1
5
% (
quinze
por cento), sobre o valor atualizado da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024